Tribunal: TJDFT
Processo: 0001447-69.1991.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001447-69.1991.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ELIZEU DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: AVANI MARIA DA CONCEICAO DE LIMA, ELINALVA SANTOS DE LIMA ROCHA, HELOISA HELENA DE LIMA SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIÁRIA DE ASILADO. CONTA. METODOLOGIA DE CÁLCULO. CONTROVÉRSIA. HOMOLOGAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO JUDICIAL. PARÂMETROS EQUIVOCADOS NA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. JUÍZO A QUO. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DA CONTA SEGUNDO TABELA DA EMFA. ADICIONAL DE 90%. DECISÃO PRECÁRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. PROVIMENTO DEFINITIVO PROFERIDO EM ACOLHIMENTO A RECURSO DO ENTE DISTRITAL DEVEDOR/EXECUTADO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO PRECÁRIA DE QUE TINHA CIÊNCIA O SERVIDOR CREDOR/EXEQUENTE. QUANTIAS INDEVIDAMENTE RECEBIDAS A MAIOR. NECESSÁRIA RESTITUIÇÃO. CONSIDERAÇÕES SEM CABIMENTO, PARA O CASO CONCRETO, QUANTO À BOA OU MÁ-FÉ DO SERVIDOR. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cumprimento de sentença em que proferida decisão interlocutória com disciplina da metodologia de cálculo a ser adotada na quantificação de diárias de asilado a serem pagas pelo Distrito Federal ao espólio de servidor que teve reconhecido o direito de receber dito benefício assistencial. Provimento judicial impugnado pelo ente distrital devedor mediante recurso sem efeito suspensivo, o que levou à determinação judicial de pagamento da quantia impugnada ao credor. 2. Ocorre que, em sede de revisão, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou revogando a decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, motivo pelo qual reconhecida procedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal ao argumento de que maculado o procedimento por excesso de execução, o qual, existente, deveria ser objeto de compensação relativamente ao pagamento de outras quantias reclamadas, com o que saldado estava todo o crédito exequendo. 3. Caso concreto em que a Corte de Justiça, por decisão definitiva, estabeleceu a base de cálculo a ser adotada na quantificação do benefício assistencial denominado Diária de Asilado a ser pago ao servidor ou seus herdeiros, fazendo-o de modo diverso do antes previsto na decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, a qual, tendo sido impugnada por recurso adequado ao intento de modificá-la, ostentava natureza precária. 4. Hipótese em que não tem cabimento qualquer consideração quanto à boa ou má-fé do credor que recebeu quantias a maior, tampouco quanto à natureza alimentar da verba indevidamente recebida, uma vez que o exequente tinha ciência plena de que não estava consolidada a decisão judicial que estabelecera o modo pelo qual as diárias de asilado haveriam de ser calculadas, tanto que o processo perdurou por longo período à espera de definição da metodologia de cálculo a ser aplicada, à míngua de categóricos parâmetros para concretização do direito de recebê-las. Enfim, ausente o caráter de definitividade ao provimento judicial que determinou o pagamento das diárias reclamadas segundo método de cálculo apresentado pelo exequente, manifesta sua precariedade, não alterando dita condição o fato de ter sido proferida em procedimento de execução/cumprimento definitivo de sentença, afinal transitara em julgado apenas a certificação do direito ao recebimento desse benefício. Resulta daí que os valores recebidos pelo exequente por força de decisão judicial precária e posteriormente revogada por decisão definitiva devem ser restituídos ao erário, sendo admissível a compensação de créditos e débitos que têm entre si o espólio do servidor e o ente distrital. 5. Situação que não se amolda à Sumula 249 do Tribunal de Contas da União porque o pagamento a maior feito ao credor/apelante decorreu não de erro escusável de interpretação de lei ou erro da Administração, mas de determinação expressa em provimento judicial precário, visto que impugnado pelo Distrito Federal o acolhimento de conta apresentada pelo servidor ao Poder Judiciário em que aplicada a Tabela do EMFA com acréscimo de 90%, nos termos do Decreto 722/1992. Inafastável, portanto, com observância do prazo quinquenal de prescrição, a obrigação do apelante de restituir os valores recebidos entre a decisão judicial precária e a decisão definitiva transitada em julgado, com a necessária atualização monetária, para evitar enriquecimento sem causa, consoante preconiza o art. 884, caput, do Código Civil. 6. Reconhecimento necessário de que incidente ao caso concreto orientação do Superior Tribunal de Justiça de que “devida a restituição ao erário dos valores recebidos em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada” (STJ, 1a Seção, REsp 1.401.560/MT), pois a verba recebida a maior não se deu em virtude de erro da própria Administração (Tema 531, STJ), mas em razão de requerimento da parte ao Judiciário. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 32 da Lei 8.237/1991, 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942) e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando ser indevida a devolução dos valores percebidos e defendendo que a decisão judicial que legitimou o pagamento não teria sido revogada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa dos artigos 32 da Lei 8.237/1991 e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942). Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009